Tribunal: TJMT
Processo: 1003796-87.2020.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003796-87.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLORIZA UMBELINA CAMPOS - CPF: 384.457.941-91 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003796-87.2020.8.11.0037

AGRAVANTE: FLORIZA UMBELINA CAMPOS

AGRAVADO: BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
JULGAMENTO MONOCRÁTICO – VIABILIDADE –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SANÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSIÇÃO AO ADVOGADO – POSSIBILIDADE – ART. 80 DO CPC –
AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.

Aplica-se ao advogado a multa por litigância de má-fé quando pratica algum dos atos descritos no art. 80 do CPC.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, é devida a sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003796-87.2020.8.11.0037

AGRAVANTE: FLORIZA UMBELINA CAMPOS

AGRAVADO: BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto de decisão que rejeitou a prejudicial de mérito suscitada pelo apelado e, no mérito, negou provimento ao Recurso.

A agravante aduz que o
decisum
é nulo, pois não poderia ter sido proferido monocraticamente, além de não estar devidamente fundamentado.

Argui que o ora agravado não comprovou a disponibilização do dinheiro e que ficou configurado o dano moral.

Sustenta que o advogado não pode ser condenado às penas por litigância de má-fé.

Prequestiona a matéria.

Contraminuta no ID 108473464.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003796-87.2020.8.11.0037

AGRAVANTE: FLORIZA UMBELINA CAMPOS

AGRAVADO: BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

É exatamente essa a hipótese destes autos.

Sobre a matéria, acórdão desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – VIABILIDADE – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa a que se refere o art. 1.021, §4º, do CPC.
(AInt 1020232-29.2020.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 29/07/2021)

E ainda: AInt 1021753-26.2019.8.11.0041

Ademais, segundo entendimento do STJ, não há necessidade do julgador se manifestar sobre todos os argumentos da parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde do feito, de acordo com o seu livre convencimento (Edcl no MS 21.315/DF).

Quanto ao contrato, para comprová-lo o apelado trouxe aos autos o instrumento devidamente assinado pela autora, bem como seus documentos pessoais e comprovante de transferência dos valores pactuados.

Assim, se desincumbiu do ônus da prova imposto pelo art. 373, II, do CPC. Logo,
não procede a arguição de ato ilícito e tampouco há danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –REPARAÇÃO INDEVIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.
(AP 1004843-09.2017.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgada em 25/11/2020)

E ainda:

AP 1014283-24.2020.8.11.0003;

AP 1020224-52.2020.8.11.0003;

AP 1008238-02.2019.8.11.0015;

AP 1008303-94.2019.8.11.0015;

AP
1000211-20.2020.8.11.0007;

AP 0000325-27.2017.8.11.0024;

AP 0003039-70.2014.8.11.0086;

AP 1011175-55.2018.8.11.0003;

AP 1001496-11.2017.8.11.0021.

A agravante se insurge também contra a imposição de multa por litigância de má-fé ao advogado.

O art. 5º do CPC estabelece que “
aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
”.

E sobre a matéria, Humberto Theodoro Júnior ensina:

“
É importante ressaltar que a exigência de um comportamento em juízo segundo a boa-fé, atualmente, não cuida apenas da repressão à conduta maliciosa ou dolosa da parte. O novo Código de Processo Civil, na preocupação de instituir o processo justo nos moldes preconizados pela Constituição, inclui entre as normas fundamentais o princípio da boa-fé objetiva (art. 5º), que valoriza o comportamento ético de todos os sujeitos da relação processual. Exige-se, portanto, que as atitudes tomadas ao longo do processo sejam sempre conformes aos padrões dos costumes prevalentes no meio social, determinados pela probidade e lealdade. Não importa o juízo íntimo e a intenção de quem pratica o ato processual. Não é só a má-fé (intenção de prejudicar o adversário ou a apuração da verdade) que interessa ao processo justo, é também a avaliação objetiva do comportamento que se terá de fazer para mantê-lo nos limites admitidos moralmente, ainda quando o agente não tenha tido a consciência e a vontade de infringi-los.

Registre-se, finalmente, que os deveres de lealdade e probidade, a que aludem os arts. 77 e 78, tocam a ambas as partes (autor e réu), bem como aos terceiros intervenientes, e ainda aos advogados que os representem no processo, além do Ministério Público, da Defensoria Pública e do próprio juiz.
” (Curso de Direito Processual Civil – vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum – 60. ed. – [2. Reimpr.], Rio de Janeiro: Forense, 2019).

No caso concreto, o advogado não exerceu o seu trabalho com observância a esses requisitos.

Ocorre que em consulta ao PJE da 1ª instância foram identificadas 19 Ações ajuizadas pela apelante sob o mesmo argumento, várias delas contra as mesmas instituições financeiras, o que se caracteriza como aventura jurídica.

Esta situação tem se repetido com enorme frequência, o que indica que se trata de advocacia predatória, uma vez que têm sido ajuizadas diversas demandas com as mesmas partes, uma para cada contrato, que poderiam ser todos discutidos em uma só.

E não pode ser imposto somente ao postulante o ônus por essa conduta, visto que, na verdade, incumbe ao advogado traçar as estratégias para a atuação em juízo, sobretudo se a autora é vulnerável, como na hipótese destes autos.

Assim, há violação à boa-fé objetiva, abuso ao direito de acesso à justiça e ao poder de demandar, o que deve ser coibido pelo Judiciário.

Desse modo, o profissional deve responder por litigância de má-fé (art. 80 do CPC), e a finalidade da multa é inibir a reincidência no ato ilícito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES REPETIDAS E IMPROCEDENTES - ART. 80 CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de manter a sentença que condenou o advogado da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto devidamente comprovada a prática de conduta prevista nas hipóteses do art. 80 do CPC
”.
(TJMT - N.U 1000436-40.2020.8.11.0007, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 03/03/2021).

E também: AP 1000575-96.2020.8.11.0037.

Como se vê, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a aplicação da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e comino à agravante multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021